Tribunal: TJBA
Processo: 8001272-42.2019.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001272-42.2019.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIRALVA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS, TADNA IANA PINHEIRO COTIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL.
MAGISTÉRIO
. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EM VALOR MENOR DO QUE AQUELE FIXADO PELA LEI
11.738/2008
. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE SUPOSTAS DIFERENÇAS SALARIAIS.
INCOMPROVAÇÃO. CONUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE O MUNICÍPIO DE VEM PAGANDO VENCIMENTOS EM VALORES QUE EXTRAPLOLAM AQUELES
PREVISTOS NA LEI QUE DISCIPLINA O
PISO NACIONAL DA MEGISTÉRIO.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS NA EXORDIAL QUE COMPETIA À PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IREEPARABILIDASDE.

APELAÇÃO DES
PROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº

8001272-42.2019.8.05.0120
,
da Comarca

de Itamarajú
,
em que figura, como Apelante,

MIRALVA SANTOS DE OLIVEIRA
,

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE ITAMARAJÚ
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07